Tribunal: TJMT
Processo: 1039033-85.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039033-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR PEREIRA GOMES - CPF: 961.297.191-91 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA LACERDA - CPF: 972.654.701-68 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO ME
NSAL DE JUROS E DA TABELA PRICE. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira para aquisição de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a cláusula de capitalização mensal de juros é válida; (ii) se é lícito o uso do sistema de amortização Price e se deveria ser substituído pelo método linear (Gauss); (iii) se é abusiva a cobrança de tarifa de administração e se enseja restituição; (iv) se a contratação do seguro habitacional com seguradora vinculada configura venda casada e prática abusiva.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é válida, nos termos do art. 15-A da L. 4.380/1964, e está expressamente prevista no contrato.

4. A adoção da Tabela Price é legítima, reconhecida pela jurisprudência, e não configura abusividade, ausente prova de desequilíbrio contratual.
5. A tarifa de administração foi pactuada de forma transparente e não há indício de ausência de contraprestação ou onerosidade excessiva que justifique sua invalidação.

6. A contratação do seguro habitacional, exigida nos contratos do SFH, é lícita quando precedida de adequada informação e liberdade de escolha, inexistindo, no caso, prova de imposição da seguradora.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

2. A adoção da Tabela Price não configura, por si só, abusividade contratual.
3. A tarifa de administração é lícita quando previamente informada, não havendo prova de onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação.

4. A contratação do seguro habitacional com seguradora indicada não caracteriza venda casada, quando demonstrada a liberdade de escolha pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; L. 4.380/1964, art. 15-A; L. 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª T., j. 24.03.2010; STJ, REsp 1124552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014; STJ, REsp 1568368/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 11.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por Fábio Junior Pereira Gomes e Ana Paula da Silva Lacerda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na Ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos (Id. 293561415).

O apelante, em suas razões, sustenta que o contrato é nulo por ausência de clareza quanto à capitalização mensal de juros e ao sistema de amortização, apontando que a Tabela Price implica juros compostos, sem a devida informação ao consumidor. Defende a aplicação da tese que exige cláusula expressa para legitimar a capitalização, e que deve ser refeito o cálculo das parcelas pelo método linear (Gauss), com devolução dos valores pagos a maior. Alega, ainda, que a instituição financeira impôs a contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada, bem como a cobrança de taxa de administração, configurando prática abusiva e venda casada. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos (Id. 293561417).

Nas contrarrazões, o apelado Itaú Unibanco S.A sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença e, no mérito, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (Id. 293561420).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar)

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

1. Ofensa ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma.
A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação, à legalidade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO (Mérito)

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

A controvérsia
consiste em verificar a legalidade da capitalização de juros e do sistema de amortização adotado
,

a validade da cobrança do seguro prestamista e da taxa de administração
, bem como o direito de restituição dos valores pagos a maior.

Cuida-se de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, com financiamento garantido por alienação fiduciária, celebrado com o Itaú Unibanco S.A., sob o nº 10132364200, destinado à aquisição de unidade residencial localizada em Rondonópolis/MT. O valor total do contrato foi de R$ 250.000,00, dos quais R$ 180.000,00 foram financiados pela instituição financeira, com repasse direto ao vendedor, nos termos pactuados (Id. 293561376).

1. Da capitalização de juros

O apelante alega a nulidade da cláusula de capitalização de juros, em razão da falta de clareza quanto à sua incidência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 246 (REsp 973.827/RS), de que é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que haja expressa previsão contratual.

Ademais, o artigo 15-A da Lei nº 4.380/64, inserido pela Lei nº 11.977/2009, prevê expressamente que
“É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação SFH
”.

Nesse sentido:

“
Os contratos celebrados para aquisição da casa própria, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, são regidos por leis próprias, notadamente a Lei nº 4.380/64, a qual, somente em recente alteração legislativa (Lei nº 11.977 de 7 de julho de 2009), previu o cômputo capitalizado de juros em periodicidade mensal.” (REsp 1070297/PR, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 09/09/2009,
DJe
18/09/2009).

“No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a Lei n. 4.380/1964, em sua redação original, não previa a possibilidade de cobrança de juros capitalizados, vindo a lume tal permissão apenas com a edição da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou ao diploma de 1964 o art. 15-A, assim redigido: “Art. 15-A. É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação SFH.”. Daí por que a jurisprudência da Casa sempre ter sido tranquila em afirmar que, antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, era vedada a cobrança de juros capitalizados em qualquer periodicidade nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.” (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em03/12/2014,
DJe
02/02/2015).

No caso, o contrato firmado entre as partes traz cláusulas que autorizam de forma clara a capitalização mensal dos juros. Vejamos: (id.
293561394
, fls. 1 e 4
)

:

O contrato prevê, de forma expressa, a capitalização mensal dos juros remuneratórios, indicando claramente a taxa pactuada, em conformidade com os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, inexiste fundamento para afastar a capitalização dos juros, como pleiteado pelo apelante.

2.Método de amortização

No caso, adotou-se o sistema
Price
como forma de amortização da dívida

Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo quando demonstrado vício ou desequilíbrio contratual, circunstância que, contudo, não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade
.
(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

A adoção desse método revela-se válida e juridicamente adequada, especialmente porque se trata de contrato com clara capitalização de juros, inexistindo qualquer vício que comprometa a higidez da avença.

3. Da tarifa de administração

O apelante alega abusividade da taxa de administração, por se referir a serviço não demonstrado e inerente à atividade bancária, pleiteando sua nulidade e a restituição dos valores pagos. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cobrança, desde que prevista contratualmente e observados os princípios da transparência, boa-fé e informação adequada ao consumidor.

Confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL.
COBRANÇA DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO
E DE RISCO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTOS CONTRAÍDOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. CONSELHO CURADOR. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PREVISTA EM LEI. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E FUNDAMENTO EM LEI. 1. (...)
7. A previsão em contrato da taxa de administração e da taxa de risco de crédito encontra fundamento em lei e, uma vez informada ao consumidor, não há se falar em abusividade a ser reparada judicialmente.
8. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp: 1568368 SP 2015/0276467-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2018)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL E SEGURO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A cobrança da Taxa de Administração é válida, desde que respeitados os princípios da transparência, informação e boa-fé, não se configurando abusiva na ausência de comprovação de onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio contratual
. [...] (N.U 1001079-32.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

No caso, a tarifa foi expressamente estipulada no contrato, no valor de R$ 25,00 mensais, sem qualquer indicativo de onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação (Id. 293561394, fl. 2).

Assim, ausente comprovação de abusividade, não há razão para sua invalidação.

4. Do seguro prestamista

No tocante ao seguro habitacional, trata-se de contratação obrigatória nos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), conforme dispõem o art. 14 da Lei nº 4.380/64 e o art. 79 da Lei nº 11.977/09, os quais exigem cobertura mínima para os riscos de morte e invalidez permanente do mutuário, bem como para danos físicos ao imóvel.

No caso, os valores dos prêmios foram claramente discriminados no contrato: R$ 36,24 para cobertura de morte e invalidez permanente e R$ 20,67 para danos físicos ao imóvel, evidenciando transparência na composição dos encargos (Id. 293561376).

Nesse sentido, Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 969.129, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
é necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH
”.

No mesmo julgamento, todavia, assentou que o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada, quando isto indicar uma onerosidade excessiva, sob pena de lesão a direito consumerist
a.

Verifica-se, nos autos, anexo contratual assinado pelos próprios apelantes (Anexo I – Id. 293561376, fl. 12), no qual declaram ter-lhes sido apresentadas diversas opções de seguradoras, inexistindo qualquer imposição da instituição financeira quanto à escolha
.

A jurisprudência deste Câmara tem reconhecido que, nessas hipóteses,
não se configura a prática de venda casada
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA – MÉRITO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – LEI N. 9.514/1997 – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA – CAPITALIZAÇÃO – DUODÉCUPLO – PREVISÃO EXPRESSA – SEGURO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE GARANTIA – ONEROSIDADE NÃO CONFIGURADA – SERVIÇO PRESTADO – TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – AFASTADA – COBRANÇA GENÉRICA – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

6. A cobrança de tarifa de avaliação é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva.

7. A contratação de seguro no âmbito de financiamento de bem imóvel decorre de obrigação legal. In
casu
, além de prevista contratualmente, não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.

(N.U 1002861-57.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)

Dessa forma, não se configura prática abusiva, tampouco se verifica violação ao dever de informação ou hipótese de venda casada. A contratação do seguro, portanto, deve ser preservada nos exatos termos pactuados.

Diante do conjunto dos fundamentos apresentados, impõe-se a manutenção da sentença, pois as cláusulas impugnadas foram pactuadas de forma expressa e transparente, em conformidade com a legislação aplicável, inexistindo qualquer vício que autorize a revisão contratual pretendida.

Diante do exposto,
REJEITO

a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios em R$ 500,00, mantida a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025